Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO. POLICIAIS MILITARES DO DF. ATO NORMATIVO EM TESE. COVID-19. TESTE. REGULAMENTAÇÃO. NÃO CABIMANTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Trata-se de mandado de segurança contra sentença de indeferimento da petição inicial, por atacar lei em tese.
2. A parte autora pretende discutir a legalidade de um ato normativo em tese, o que se mostra em conflito com a Súmula 266 do STF, que dispõe: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".
3. A Circular 287/2020 - PMDF/DOP/PROT fixou critérios à realização do teste de Covid-19 em atenção à Circular n.o 19, conforme determinação da Lei Distrital 6.554/2020, tratando-se de ato normativo em tese.
4. Ainda que tenha havido restrição quanto aos destinatários dos testes de Covid-19, por conta da estratégia adotada pela PMDF, aqueles que não se enquadram nas prioridades contam com outros meios disponíveis para a realização do teste, não havendo ofensa a direito líquido e certo.
5. Recurso conhecido e desprovido.